Tribunal: STF
Processo: Rcl 77671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Condomínio The Sutton House contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001467-08.2023.5.02.0067, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    5. Trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por APARECIDA VIEIRA MENDES contra o CONDOMINIO THE SUTTON HOUSE, ora reclamante, autos do processo nº 1001467-08.2023.5.02.0067, originário da 67ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Na reclamatória, a beneficiária pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com o condomínio, pelo período de 5.10.2017 a 1º.10.2021, pelo desempenho da função de coordenadora de condomínio. 



    6. Na ação trabalhista a parte beneficiária confessou a relação jurídica nitidamente cível estabelecida entre as partes, ao dispor “A Reclamante foi admitida pela Reclamada, em 05 de outubro de 20217 (sic), na condição de prestadora de serviço por MEI aberta para essa finalidade (...), para exercer a função de coordenação do condomínio, mediante salário mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (...). A reclamante embora tenha sido contratada como pessoa jurídica, (...). A reclamante além dos salários que eram pagos com a emissão de nota fiscal, ainda percebeu durante o período em que trabalhou para a reclamada, 13º salário, seu último salário foi de R$ 8.489,98, por mês” (TRECHO DA PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA) (DOC. ANEXO). Dessa forma, a própria parte beneficiária admitiu que, por intermédio de pessoa jurídica regularmente constituída, prestou serviços terceirizados ao condomínio reclamante.



    7. Em contestação aos pedidos, foi reafirmado que a beneficiária prestou serviços na condição de prestadora autônoma, por meio de uma pessoa jurídica de sua titularidade e constituída para esse propósito (APARECIDA VIEIRA MENDES 25878261871 – CNPJ 28.892.647/0001-94), através de “contrato de prestação de serviços de administração e coordenação do condomínio”, através de contraprestação mensal pactuada e bonificação correspondente, através de emissão de notas fiscais (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta a reclamante:



    23. Acontece que a parte beneficiária sempre teve ciência da forma de sua contratação e optou por continuar prestando serviços por meio da pessoa jurídica constituída para tal finalidade, tanto que confessou em depoimento pessoal “que leu o contrato de prestação de serviço que assinou e entendeu o que constava (...);” (TRECHO DA ATA DA AUDIÊNCIA) (DOC. ANEXO). Logo, trata-se de pessoa afeta ao ramo empresarial de atuação e, por sua escolha e vontade, constituiu uma pessoa jurídica para oferecer serviços de forma autônoma ao condomínio reclamante, sem nenhuma evidência de coerção ou falta de consentimento, o que exclui a possibilidade, sobretudo por mera presunção, de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do art. 166 do CC. 



    24. Torna-se claro que a trabalhadora teve a oportunidade de prestar serviços ao condomínio reclamante através de uma nova formatação de trabalho, com maior autonomia empresarial, embora pudesse ter denunciado o método de contratação com o qual aparentemente não concordava. No entanto, escolheu continuar a oferecer serviços de forma independente por anos, aproveitando a liberdade profissional para ter a autonomia de se autogerenciar, de sorte que agora, em posição contraditória, busca liame empregatício, mesmo sabendo que ele não estava presente anteriormente. 



    25. O comportamento da beneficiária é completamente contraditório e vai de encontro à boa-fé expressada no momento da subcontratação, chocando-se diretamente com anos de serviços terceirizados prestados. A hipótese se enquadra perfeitamente na proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pressupondo que “a ninguém é dado valer-se de determinado ato, quando lhe for conveniente e vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar” (STJ - AREsp: 2137119 MG 2022/0157378-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 02/08/2022). (Documento 1, p. 10).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (documento 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um condomínio residencial e seu síndico, que lhe prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual este era titular (documento 7, p. 25).



     



    O TRT2, ao reformar a sentença de origem, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    Na espécie, o fenômeno da "pejotização" se faz presente, pois que celebrado pseudo contrato civil entre a reclamada e o reclamante.



     Com efeito, em tendo a reclamada admitido a prestação de serviço, mas alegado a existência de relação jurídica diversa da empregatícia, atraiu para si o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo à pretensão autoral, à luz das regras de distribuição do ônus da prova insculpidas no art. 818 da CLT. 



    Com efeito, do depoimento pessoal da reclamante, bem como do relato das atividades desenvolvidas pela autora, é insofismável a conclusão de que houve intenção da reclamada em contratar a reclamante por meio de pessoa jurídica, por meio da chamada "pejotização", para se furtar à celebração do contrato de trabalho. 



    A despeito de a exclusividade não configurar um requisito para a existência da relação empregatícia, as notas fiscais acostadas, todas sequenciais, corroboram a tese de que a empresa da autora fora criada exclusivamente para a contratação pela demandada. 



    A reclamante não exercia suas funções com autonomia, subordinando-se diretamente ao síndico, que detinha todo o poder decisório. Tampouco se ativava com eventualidade.



    [...]



    A prova oral igualmente corrobora o fato de que a obreira trabalhava diariamente na reclamada. 



    Diante do quadro fático delineado, ficou demonstrado que, além de se subordinar diretamente ao síndico, a quem a obreira submetia todas as decisões, se ativava diariamente no condomínio, sem qualquer indício de que pudesse se fazer substituir. 



    Assim, com esteio em tudo que foi escandido anteriormente, nega-se provimento ao recurso empresarial, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive quanto às verbas rescisórias e reflexos (documento 13, pp. 9-10).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



     2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    No caso, também houve violação ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados a pessoa jurídica. Quanto ao ponto, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator